Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001172-16.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SILVIO PIRES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 23890953) interposto por SILVIO PIRES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 20060977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA – PROPRIEDADE DE UM DOS IMÓVEIS RECONHECIDA – DISCUSSÃO EM RELAÇÃO A ÁREA OCUPADA QUE DEVE SER FEITA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO OUTRO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Se não resta comprovado de plano que os agravantes não são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001172-16.2019.8.11.0000. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 21/10/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 489, IV e VI do Código de Processo Civil, ao argumento de que as provas dos autos atestariam que ele não seria proprietário da área que deu origem à certidão de Dívida Ativa de n. 429/2014, o que afastaria sua legitimidade.
Recurso tempestivo (id. 25930493).
O Recorrente pugnou, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido conforme decisão de id. 36005996.
Posteriormente, sobreveio certidão id. 37915961, informando o decurso do prazo sem manifestação do Recorrente.
Contrarrazões no id. 33755968.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
O Recorrente pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita no Recurso Especial, pedido que foi indeferido no id. 36005996, e determinou que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Contudo, conforme certificado no id. 37915961, deixou transcorrer o prazo legal in albis, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve a devida comprovação dos pressupostos legais para seu deferimento, determinando-se, ao final, a intimação da parte para recolhimento do preparo do recurso especial. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.(...)
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.(...)”. (AgInt no AREsp 1314525/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 28/06/2019).
Assim, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Do pedido de efeito suspensivo
Quanto ao pedido de suspensão da ação de cobrança, da constrição/penhora de bens e bloqueios de valores em conta corrente e poupança do Recorrente, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão de efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) dano grave de difícil ou impossível reparação e (ii) probabilidade de provimento do recurso.
In casu, com a negativa de seguimento ao Recurso Especial, o pleito encontra-se prejudicado.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII